Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017527-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO), SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.968.817/0001-65 (EMBARGADO), VOLNEI PRESA - CPF: 237.710.039-20 (EMBARGANTE), RUTE MARQUES PRESA - CPF: 889.319.941-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. VEÍCULO INDICADO COMO INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA ESSENCIALIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a impenhorabilidade de veículo e restabelecer a penhora, por ausência de essencialidade, com prosseguimento dos atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à análise das provas relativas à suposta utilização do veículo penhorado para atividade rural, o que configuraria sua impenhorabilidade à luz do art. 833, V, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegada essencialidade do bem, ressaltando a ausência de provas idôneas e suficientes a demonstrar a indispensabilidade do veículo para o exercício da atividade profissional, motivo pelo qual afastou a impenhorabilidade.

5. O recurso não apontou omissão, obscuridade ou contradição, mas expressa nítido inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não justifica a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura desvio de finalidade e enseja a rejeição do recurso.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, V; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2540413/RS, Quarta Turma, DJe 06.03.2023; AgInt no AREsp nº 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe 30.09.2019; AgInt no AREsp nº 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VOLNEI PRESA e RUTE MARQUES PRESA, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1017527-91.2025.8.11.0000), à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a impenhorabilidade do veículo GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 e determinando o restabelecimento da penhora sobre o referido bem, com o regular prosseguimento dos atos expropriatórios (cf. id. n° 303729367).

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão contém omissão quanto à análise das provas apresentadas que demonstrariam que o veículo penhorado é efetivamente utilizado para atividades rurais.

Defendem que, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, restaria configurada a hipótese de impenhorabilidade do veículo, razão pela qual requerem o suprimento da omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de que se reconheça a impenhorabilidade do bem constrito (cf. Id. nº 306187399).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. nº 309099896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Isso porque, quanto à alegada omissão na análise das provas que supostamente demonstrariam que o veículo penhorado seria efetivamente utilizado em atividades rurais, o v. acórdão embargado examinou de forma expressa a questão relativa à essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional do executado.

Na oportunidade, consignou-se que o executado apresentou apenas declarações unilaterais subscritas por terceiros, sem firma reconhecida, limitadas a atestar genericamente a utilização do automóvel para entregas e pequenos fretes, sem, contudo, juntar notas fiscais, comprovantes de pagamento, registros fotográficos ou qualquer outro documento idôneo que comprovasse, de maneira objetiva, a indispensabilidade do veículo, fatos reconhecidos, inclusive, pelos próprios embargantes ao alegarem que
“o agravado nunca teve preocupação em realizar tais registros”
(cf. id. n° 306187399).

Ademais, o julgado amparou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel constitui a própria ferramenta de trabalho — como nos casos de taxistas, transporte escolar ou instrutores de autoescola —, não se presume a sua essencialidade, competindo ao executado comprovar, de forma idônea, a efetiva necessidade ou utilidade do bem para o exercício de sua atividade profissional (AgInt no AREsp n. 2540413/RS), o que, entretanto, não se verifica na hipótese dos autos.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020).

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025